Tribunal: TJMT
Processo: 1009931-37.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Feito n. 1009931-37.2017
VISTOS...
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão que lhe negou o pedido liminar posto no agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação civil pública manejada em desfavor da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER e União Transporte e Turismo Ltda, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão da AGER que elevou o valor da passagem do sistema intermunicipal de transporte coletivo Cuiabá/Várzea Grande, a partir de 07 de maio de 2017.
O embargante alegou que a decisão incorreu no vício de omissão, porquanto se fundamenta na assertiva que a AGER utilizou metodologia definida pelo Ministério dos Transportes para a realização do cálculo tarifário.
Por isso, sustenta que a decisão embargada não enfrentou os argumentos deduzidos no recurso, que, no entender do embargante, comprovam as flagrantes irregularidades do cálculo da tarifa do sistema intermunicipal de transporte coletivo Cuiabá/Várzea Grande e, dada a relevância dos argumentos apresentados, caso fossem apreciados, poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada.
Em contrarrazões aos embargos de declaração (Id n. 1443092) a embargada sustentou a inexistência de omissão e, por isto, pugnou pela rejeição dos declaratórios.
É o que merece registro.
Decido.
Os embargos de declaração foram opostos em face de decisão liminar e o agravo ainda não está apto a julgamento, motivo porque será decidido de forma monocrática, primando pelo princípio da celeridade processual.
Pois bem.
A insurgência do embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão da decisão, que lhe negou a liminar pleiteada. Logo, a situação, de fato, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.
Na hipótese, o Ministério Público se insurge contra os fundamentos da decisão, elegendo outros argumentos, para justificar os embargos. Esta conduta, como é sabido, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.
Não bastasse, a questão dos critérios do cálculo da tarifa do sistema intermunicipal de transporte, em questão, inclusive pende de perícia que será realizada em Primeira Instância (informação obtida em consulta à página do TJMT). Logo, a “regularidade” afirmada na decisão liminar embargada foi de forma lato sensu, utilizada como fundamento maior. Os pormenores não poderiam ser dissecados na decisão, sob pena de supressão de Instância.
Cabe ressaltar, também, que os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não se coaduna com o fim dos embargos de declaração.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Sendo, portanto, o que evidencia a decisão, não há que se falar em omissão a ensejar qualquer manifestação.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
Intime-se.
Após, abra-se vistas à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para colhida do parecer.
Tomadas as devidas providências, devolvam-me os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado